Tribunal: TJES
Processo: 5014372-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014372-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014372-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE. REQUISITO. DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE. CONCURSO DE CRIMES. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade. Tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.
3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014372-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

A
irresignação recursal
não
merece prosperar.

No tocante a preliminar, não se questiona a discricionariedade atribuída ao ato presidencial que concede o indulto, o que esvazia por completo a arguição de inconstitucionalidade. Senão, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna. 2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 5º, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio Decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7º, 8º, 10 e 11 da norma. 4.
Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade. Tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena
. Razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022. Preliminar rejeitada. (...) (TJDF; RAG 07357.77- 33.2023.8.07.0000; 177.9631; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 16/11/2023)”

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o direito almejado encontra limites no cumprimento dos requisitos do indulto.

Nos termos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, “
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”. Ainda com prevê o referido regramento, em se tratando de “concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Na espécie, embora o agravante tenha sido condenado nos autos n° 0007739-93.2014.8.08.0047, como incurso no art. 14 da Lei n° 10.826/03 - à pena de inferior a cinco anos -, a concessão indulto natalino restou indeferido em razão da
ausência d
o cumprimento de pena de crime impeditivo.

Pelo que consta dos autos, além da condenação nos autos da ação penal n° 0007739-93.2014.8.08.0047, impôs-se ao agente, também, a sanção de 4 anos e 8 meses de reclusão, em razão da prática do delito previsto no
art. 16 da Lei n° 10.826/03
(AP n°
0002163-97.2019.8.08.0030
)
.O referido delito, a teor do art.11, parágrafo único do Decreto n° 11.302/2022 , constitui impeditivo a concessão do indulto:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino
correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo

crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º (grifo nosso).

Sem maiores considerações, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.